Tribunal: TJES
Processo: 5002923-82.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002923-82.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCELIA DE OLIVEIRA BARBOSA DA SILVA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE LINHARES
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5002923-82.2024.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: LUCELIA DE OLIVEIRA BARBOSA DA SILVA

RECORRIDOS: MUNICÍPIO DE LINHARES

JUÍZO DE ORIGEM: LINHARES – JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Ab initio,
considerando a comprovação dos requisitos legais,
DEFIRO
a assistência judiciária gratuita à Recorrente.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por LUCELIA DE OLIVEIRA BARBOSA DA SILVA em face da r. sentença que julgou improcedente o pedido inicial formulado em desfavor do MUNICÍPIO DE LINHARES e do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, objetivando o fornecimento do medicamento
DAPAGLIFOZINA 10 mg
.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, entendo que não assiste razão à Autora, ora Recorrente, razão pela qual a r. sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, os quais adoto como razão de decidir, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado 11 deste Colégio Recursal. Contudo, faz-se necessárias algumas considerações.

Destaca-se que a r. sentença fundamentou a improcedência na conclusão da Nota Técnica emitida pelo NAT-Jus (ID 14929051), que apontou, em síntese, que
o quadro clínico da Autora não se enquadra nas hipóteses previstas na portaria de incorporação do medicamento.

Em suas razões recursais, a Recorrente sustenta a necessidade do medicamento prescrito por seu médico assistente, a imprescindibilidade do tratamento para sua condição clínica (Diabetes Associada a Hipoglicemia – CID 10 e 11) e o cumprimento dos requisitos do Tema 1.234 do STF.

Contudo, tais argumentos não devem prosperar. Explico.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 1.366.243 (Tema 1234 de Repercussão Geral), fixou tese jurídica específica sobre o ônus probatório em demandas que pleiteiam o fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS:

"[...] Compete à parte autora comprovar a imprescindibilidade (eficácia e adequação) do medicamento/tratamento pleiteado, e a inefetividade ou impropriedade dos já disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para a condição clínica específica do paciente."

Portanto, para o acolhimento da pretensão inicial, incumbia à parte Autora, ora Recorrente, demonstrar cumulativamente:
(i) a eficácia, adequação e imprescindibilidade do HILANO G-F 20 para o seu quadro clínico específico;
e
(ii) a inefetividade ou impropriedade das alternativas terapêuticas já incorporadas e oferecidas pelo SUS para o tratamento do seu quadro clínico, qual seja, Diabetes Associada a Hiploglicemia.

Analisando detidamente os autos, verifico que a Recorrente não se desincumbiu satisfatoriamente do ônus probatório, pois embora tenha apresentado laudos e prescrições médicas atestando o diagnóstico e indicando o uso do medicamento pleiteado, tais documentos, ainda que elaborados por profissional que acompanha a paciente, não são suficientes, por si sós, para cumprir as exigências estabelecidas pelo Tema 1234 do STF.

O laudo médico atualizado e específico para judicialização (ID 14929285), embora afirme a necessidade e urgência e que não existe genérico,
não apresenta justificativa técnica detalhada e circunstanciada que demonstre, com base em evidências ou no histórico clínico da paciente, por que as demais alternativas terapêuticas fornecidas pelo SUS (listadas no parecer do NAT), seriam ineficazes ou inadequadas para o seu caso específico
.

Dessa forma, a simples prescrição ou a afirmação de necessidade não supre a exigência de demonstração da falha terapêutica das opções padronizadas.

Ademais,
quanto ao requisito da eficácia e imprescindibilidade do fármaco postulado
, os pareceres técnicos constantes nos autos militam em sentido contrário à pretensão autoral.

Cite-se que a Nota Técnica do NAT-Jus (ID 14929307) foi clara ao concluir pela ausência de elementos técnicos para sustentar a indicação do referido medicamento à situação clínica da Autora. Concluindo, ainda, pela ausência de razões técnicas para considerar a resolução da demanda uma urgência médica.

Por fim, deve ser ressaltado que, embora a decisão NAT não vincule o Judiciário de forma absoluta, ela representa uma análise técnica abalizada, baseada em critérios de saúde pública e evidência científica, que reforça a conclusão de que a Recorrente não logrou comprovar a imprescindibilidade e a superioridade terapêutica do medicamento pleiteado em relação às demais alternativas já disponíveis no SUS para o seu caso em específico, conforme exigido pelo Tema 1.234 do STF.

Dessa forma, não tendo a Recorrente comprovado os requisitos cumulativos definidos pela Suprema Corte para o fornecimento do medicamento ao seu caso, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença atacada.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9099/95. Contudo, fica suspensa a exigibilidade de tais verbas em relação ao Recorrente, em razão da gratuidade de justiça ora deferida, conforme art. 98, §3º, do CPC.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)